Tribunal: TJES
Processo: 5003863-90.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003863-90.2022.8.08.0006

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
LEANDRO GOMES RUFINO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES - DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, para declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da cobrança cumulada de encargos moratórios no contrato originário de cartão de crédito, com a descaracterização da mora e a condenação da instituição financeira à repetição do indébito, de forma simples para a capitalização e em dobro para a cumulação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é lícita a capitalização mensal de juros no período originário da dívida diante da ausência de apresentação do instrumento contratual; (ii) saber se é lícita a cumulação de comissão de permanência com multa contratual; (iii) saber se a restituição dos valores cobrados a título de encargos moratórios cumulados deve ocorrer em dobro; e (iv) saber se é aplicável exclusivamente a taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de juntada do contrato de adesão do cartão de crédito pela instituição financeira impede a verificação de pactuação expressa, tornando ilícita a capitalização mensal de juros no período originário da avença. 4. A cobrança simultânea de comissão de permanência e multa contratual configura bis in idem e onera excessivamente o consumidor, conduta vedada e contrária à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O reconhecimento de abusividades exigidas no período de normalidade contratual acarreta a correta descaracterização da mora do devedor no período respectivo. 6. A restituição em dobro é devida em relação à cumulação de encargos moratórios, pois a exigência de valores em contrariedade a entendimento sumulado evidencia má-fé da instituição financeira, afastando a hipótese de engano justificável. 7. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos devem observar exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, norma de natureza processual aplicável de imediato aos processos em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos observem exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, a contar da citação.. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 472, Segunda Seção, j. 13.06.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003863-90.2022.8.08.0006

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
LEANDRO GOMES RUFINO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES - DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato ajuizada por LEANDRO GOMES RUFINO contra o BANCO DO BRASIL S.A., versando sobre alegadas abusividades em contrato de cartão de crédito e em posteriores cédulas de crédito bancário.

Na exordial, o autor narrou que o saldo devedor original de seu cartão de crédito evoluiu de forma exorbitante em virtude da capitalização mensal de juros sem previsão contratual e da cumulação indevida de encargos moratórios, ilegalidades que teriam contaminado as duas renegociações posteriores da dívida (formalizadas via CCBs).

Diante disso, sustentando já ter quitado o débito, requereu a nulidade das cláusulas abusivas, o afastamento de sua mora e a repetição em dobro dos valores que alega ter pago a maior.

Após a instrução, sobreveio a sentença (ID 18865749), ora recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da cobrança cumulada de encargos moratórios (comissão de permanência e multa) restrita ao contrato originário de cartão de crédito, descaracterizar a mora do autor neste período específico, determinar a revisão dos contratos com o recálculo do débito e condenar o réu à restituição dos valores pagos a maior (de forma simples quanto à capitalização e em dobro quanto à cumulação indevida).

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente recurso de apelação (ID 18865752), buscando a reforma integral do julgado. Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta, em síntese: (i) o contrato firmado entre as partes é um ato jurídico perfeito, devendo prevalecer os princípios do pacta sunt servanda e da intervenção mínima , sendo as taxas de juros pactuadas em conformidade com a média de mercado; (ii) a capitalização mensal de juros é plenamente legal, pois permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e validada pela informação do Custo Efetivo Total (CET); (iii) a legalidade da cobrança da comissão de permanência no período de anormalidade; (iv) é indevida a condenação à repetição do indébito (seja de forma simples ou em dobro), em razão do exercício regular de direito e da ausência de má-fé da instituição financeira; (v) a necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC para juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e da Lei nº 14.905/2024; e que (vi) os ônus sucumbenciais devem recair sobre o autor, por força do princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da capitalização de juros e da comissão de permanência no período originário da dívida (cartão de crédito), à forma de repetição do indébito e ao índice aplicável para atualização monetária e juros.

Inicialmente, é incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o argumento da instituição acerca a validade do contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, argumentando que as taxas de juros foram livremente pactuadas e estão em conformidade com a média de mercado, sustentando, ainda, a legalidade da capitalização mensal de juros, à luz do caso concreto e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do princípio citado, permitindo a revisão dos pactos contratuais quando evidenciada a abusividade ou desequilíbrio contratual, conforme se observa a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual. 3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022) (grifo nosso).

No mesmo sentido versa o tema 27 do STJ:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Nesse contexto, o princípio do “pacta sunt servanda” deve ser relativizado, permitindo ao Judiciário aferir a existência de eventuais cláusulas abusivas ou desequilíbrios que justifiquem a intervenção corretiva no ajuste firmado.

No caso concreto, a necessidade de revisão decorre da análise da prova documental carreada aos autos e das regras atinentes ao ônus da prova, notadamente pela ausência de juntada do contrato originário por parte da instituição financeira e pelas constatações extraídas dos extratos bancários.

Primeiramente quanto à capitalização dos juros, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que admite-se a capitalização a partir da publicação da MP 1.963-17 (31/03/00), desde que expressamente contratada, conforme se extrai:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO . ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. [...] 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Nesse aspecto, o recorrente defende a legalidade da capitalização amparado na tese do cumprimento do dever de informação por meio da estipulação do Custo Efetivo Total (CET). Ocorre que, no tocante ao período originário da dívida, a instituição financeira, a quem incumbia o ônus da prova, não colacionou aos autos o contrato de adesão do cartão de crédito. A ausência do instrumento contratual inviabiliza a aferição de qualquer pactuação expressa ou a verificação da prévia informação sobre taxas para aquele período. Sem a prova material da adesão às cláusulas, a incidência da capitalização mensal torna-se ilícita no período originário da avença.

Outra ilegalidade substancial extraída dos contratos foi a cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Quanto ao tema, tem-se que é permitido a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294 /STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30 /STJ e 472/STJ), conforme dispõe as referidas súmulas:

“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.” (SÚMULA 30, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/1991, DJ 18/10/1991, p. 14591)

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.” (SÚMULA 294 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (SÚMULA 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Com efeito, a prova documental consubstanciada nos extratos do cartão de crédito evidencia a cobrança simultânea das rubricas "MULTA POR ATRASO" e "ENCARGOS POR ATRASO". Essa cumulação traduz inegável bis in idem, onerando excessivamente o consumidor em violação ao art. 51, IV, do CDC. Tal prática é vedada pelo entendimento pacificado na Súmula 472 do STJ, que estabelece que a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos demais encargos moratórios.

Como consequência do reconhecimento dessas abusividades exigidas no período de normalidade (capitalização sem contrato), a mora do devedor no período do cartão de crédito encontra-se acertadamente descaracterizada.

Em relação à repetição do indébito, o Apelante busca extirpá-la sob a alegação de inexistência de má-fé. Todavia, conforme definido pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), a repetição em dobro prevista no CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de comissão de permanência cumulada com multa contratual contraria frontalmente a Súmula 472/STJ, o que não pode ser considerado um engano justificável por parte da instituição financeira, autorizando a devolução em dobro desse excesso. A restituição da capitalização não pactuada, contudo, se dá na forma simples.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esse entendimento tem sido adotado por este E. Tribunal de Justiça em situações análogas, nas quais se reconhece a restituição em dobro sempre que evidenciada a cobrança indevida, independentemente da intenção do fornecedor, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e da função reparatória prevista no CDC, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (...). Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. (...) (TJES - Apelação Cível nº 5013124-64.2022.8.08.0011; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

In casu, as cobranças indevidas no faturamento do cartão de crédito tiveram início a partir de 2017, isto é, antes da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS - DJe 30/03/2021), razão pela qual a análise acerca da restituição em dobro deve observar a interpretação então vigente, que condicionava a devolução à comprovação de má-fé na cobrança indevida.

A sentença recorrida, ao aplicar a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, agiu com acerto ao promover a devida distinção entre as ilegalidades constatadas. O d. Juízo a quo determinou a devolução de forma simples para os juros capitalizados no cartão de crédito, por entender que a mera falha na juntada do instrumento contratual configurou engano justificável.

Por outro lado, determinou a devolução em dobro especificamente para os valores cobrados a título de cumulação indevida de encargos moratórios (comissão de permanência sob a rubrica "encargos por atraso" cumulada com "multa por atraso").

De fato, a conduta de exigir encargos cumulados no período de anormalidade, gerando nítido bis in idem e contrariando frontalmente a Súmula 472 do STJ (entendimento pacificado há anos), evidencia a má-fé da instituição. Trata-se de prática que não pode ser considerada um engano justificável, mormente por parte de uma instituição financeira de grande porte que dispõe de toda a estrutura técnica para controle preciso de suas operações e adequação à jurisprudência vinculante.

Assim, a condenação à restituição em dobro para a cumulação de encargos moratórios foi aplicada corretamente pelo magistrado a quo, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Noutro viés, prospera a irresignação do recorrente quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis à eventual restituição. A sentença determinou a correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Contudo, a recente redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 consolidou a aplicação da Taxa Selic para esses casos. Essa determinação normativa atende a normas de natureza processual e aplica-se de imediato aos processos em curso.

Por fim, não há respaldo para a pretendida alteração dos ônus sucumbenciais baseada no princípio da causalidade. A instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação ao implementar cobranças ilícitas no período originário do cartão de crédito, devendo ser mantida a proporção fixada na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos observem exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, a contar da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)